Tribunal: TJMT
Processo: 0010243-23.2014.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010243-23.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSUE FIDELIS DE ALMEIDA - CPF: 240.594.201-15 (APELANTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ BILEGO - CPF: 701.943.861-04 (ADVOGADO), ARTHUR ARANTES BILEGO - CPF: 030.974.151-30 (ADVOGADO), PAULO BORGES SIQUEIRA - CPF: 284.125.911-00 (APELADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPR
OVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO -
SENTENÇA MANTIDA
.

Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o Autor/Apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar a posse sobre os imóveis, motivo pelo qual a sentença
a quo
deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0010243-23.2014.8.11.0004

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Josué Fidelis Almeida
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
Paulo Borges da Siqueira
.

O pedido foi julgado improcedente e o Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, argumenta que todos os elementos necessários para a caracterização da posse foram apresentados.

Afirma que trouxe aos autos comprovantes de pagamento das parcelas dos lotes e de quitação das obrigações fiscais, e que esses documentos demonstram a posse justa, adquirida de forma legítima, sem vício, mansa, pacífica, pública, estável e de boa-fé.

Assevera que o fato de os imóveis não terem benfeitorias não acarreta abandono ou inexistência de posse, já sempre promoveu o zelo, cuidado, assiduidade de limpeza e conservação.

Argumenta que o Apelado juntou apenas contrato particular, sem assinatura de qualquer pessoa que representava a imobiliária que ele, Recorrido, alega que lhe vendeu o bem.

Ressalta que o objeto do litígio corresponde à área que foi cercada pelo Recorrido, onde não existe qualquer edificação, plantação ou pastagem, e que o Apelado é possuidor de área limítrofe à sua, de forma que aproveitou da sua ausência e tomou para si, área que sabidamente pertence ao Recorrente.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença, a fim de que seja reintegrado na posse dos imóveis.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

O pedido de gratuidade foi indeferido (Id. 96085470) e o Apelante recolheu o preparo recursal (Id. 96653459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quando ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em face do Recorrido Paulo Borges de Siqueira, o Apelante – Josué Fidelis de Almeida, alegou que em 1983 adquiriu por meio da imobiliária FAIGOM S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, o lote de terras n.o 08, com 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), localizado na Quadra 08, de área maior localizada a direita da Rodovia que liga Barra do Garças-MT à Araguaiana-MT.

Relatou que na época da aquisição, poucos adquirentes cercaram seus terrenos ou construíram qualquer benfeitoria nos imóveis, pois ainda não havia água ou energia no local, bem como ressalvou que a área constituía de cerrado alto, o que dificultava a identificação dos lotes.

Afirmou que manteve zelo e cuidado na medida do possível, e efetuou pequenas plantações no local.

Argumentou que mudou para Cuiabá e que, em virtude da distância, dirigia-se à Barra do Garças uma ou duas vezes ao ano para visitar seus familiares e, quando possível, também verificava o terreno, ressalvando que algumas pessoas da família também adquiriram imóveis no local e os utilizavam rotineiramente.

Assumiu que depois da mudança para esta capital encontrou dificuldades de manter o terreno limpo; contudo, afirmou que nunca deixou de proceder dessa forma, e argumentou que a falta de recursos financeiros o impossibilitou de promover maiores investimentos no imóvel.

Ressalvou que jamais abandonou o imóvel.

Relatou que
“com o passar dos anos”
, diante do crescimento da cidade de Barra do Garças e na expectativa de ampliar seus investimentos, adquiriu o Lote n.o 06, também com 10.000 m2 (dez mil metros quadrados) e localizado na Quadra 08, que pertencia à sua irmã, ocasião em que dirigiu-se até o local, promoveu a limpeza, manutenção e conservação dos imóveis.

Contudo,
“um tempo após a aquisição do novo terreno”
, em uma de suas idas até Barra do Garças, tomou conhecimento de que os imóveis tinham sido invadidos pelo Sr. Paulo Borges de Siqueira, ora Apelado.

Sustentou que entrou em contato com o Recorrido e solicitou que o mesmo desocupasse a área; contudo, o Apelado se negou a deixar o local, ao argumento de que havia adquirido os lotes.

Afirmou que tomou conhecimento da invasão no mês de agosto de 2014, que os dois terrenos foram invadidos pelo Apelado e que adquiriu o imóvel da sua irmã em 2011.

Com esses argumentos, requereu a concessão da liminar possessória e, no mérito, a reintegração definitiva na posse dos imóveis.

O pedido liminar foi indeferido (Pág. 184, Id. 90530506).

Na Contestação, além de o Apelado rebater as teses iniciais, alegou que adquiriu vários outros lotes na Quadra 08, e que é
“detentor de toda a quadra 08, tendo construído sua residência, grande plantação de pequi e pastagem, totalmente cercada, a mais de 17 (dezessete) anos, na posse mansa pacífica sem oposição, adquiridos da FAIGOM S/A Credito Financiamento e Investimentos.”

Impugnada a peça de defesa, o feito foi saneado com o deferimento da prova testemunhal requerida pelas partes.

Na audiência de instrução e julgamento (realizada em 16/11/2016), foi tomado o depoimento pessoal do Apelado, que desistiu do depoimento do Apelante, bem como inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes - Srs. Dorival Batista Santiago, José Rubens da Silva Farias e Elenito Pereira da Sliva, pelo Apelante, e Srs. Gilson Ferreira Gonçalves, Sebastião Divino de Oliveira e Sandro Castro Marques, pelo Recorrido.

Na mesma ocasião foi encerrada a fase instrutória, determinado o aguardo do cumprimento da carta precatória expedida para a oitiva do Sr. Fábio Aylton Casal Delrey, arrolado pelo Apelante, que insistiu na sua inquirição.

As partes apresentaram os respectivos memoriais.

Conforme relatado, o pedido reintegratório foi julgado improcedente e o Autor/Apelante condenado ao pagamento das verbas de sucumbência.

Inconformado, o Apelante argumenta que todos os elementos necessários para a caracterização da posse foram apresentados.

Afirma que trouxe aos autos comprovantes de pagamento das parcelas dos lotes e de quitação das obrigações fiscais, e que esses documentos demonstram a posse justa, adquirida de forma legítima, sem vício, mansa, pacífica, pública, estável e de boa-fé.

Assevera que o fato de os imóveis não terem benfeitorias não acarreta abandono ou inexistência de posse, já que sempre promoveu o zelo, cuidado, assiduidade de limpeza e conservação.

Argumenta que o Apelado juntou apenas contrato particular, sem assinatura de qualquer pessoa que representava a imobiliária que ele, Recorrido, alega que lhe vendeu o bem.

Ressalta que o objeto do litígio corresponde à área que foi cercada pelo Recorrido, onde não existe qualquer edificação, plantação ou pastagem, e que o Apelado é possuidor de área limítrofe à sua, de forma que aproveitou da sua ausência e tomou para si, área que sabidamente pertence ao Recorrente.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença, a fim de que seja reintegrado na posse dos imóveis.

Em que pesem todos os argumentos expostos pelo Recorrente, a sentença não comporta reparos.

Tratando-se de Ação de Reintegração de Posse, é evidente que o tema central da discussão é a posse. O artigo 560, do Código de Processo Civil dá direito ao possuidor à reintegração, no caso de esbulho. Para que o autor obtenha em juízo a reintegração de posse, deve cumprir os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, provando: a sua posse, o esbulho e a sua data e a perda da posse.

Segundo Alexandre de Paula:

A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente exteriorizado, o possuidor não perde a posse da coisa, ainda que não esteja presente a ela
. (
in
“O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. no 15.869).

Aqui, necessário esclarecer que duas teorias elementares orientam a caracterização da posse: a teoria subjetiva de Savigny e a objetiva de Ihering, essa última adotada pelo ordenamento jurídico.

Pela teoria subjetiva, a posse é constituída por dois elementos, quais sejam, o
corpus
e o
animus domini
. O primeiro elemento se revela por meio do poder físico, da detenção material ou da possibilidade da aludida detenção, e o segundo elemento constitui na intenção, por parte do possuidor, de deter a coisa ou ocupá-la como se fosse sua.

Já pela teoria objetiva, a posse é constituída apenas pelo
corpus
, bastando, portanto, que exista relação de fato entre a pessoa e a coisa possuída.

Não se pretende discorrer acerca das teorias, mas apenas destacar que, para qualquer delas, para que se caracterize a relação de posse entre uma coisa e aquele que se diz possuidor é
imprescindível
que fique evidente a relação jurídica, ou seja, a condição de fato e a utilização econômica do bem.

A posse tem, portanto, como principal elemento constitutivo o
corpus
, que se traduz no reconhecimento de que o possuidor utiliza-se do bem e lhe dá destinação econômica, tornando evidente a relação fática entre a pessoa e o imóvel.

Para melhor elucidar o tema, oportuna a lição de Caio Mário da Silva:

A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio.
(
in
Instituições de direito civil, Vol. IV. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 22).

No caso, o Apelante alega que desde que adquiriu os imóveis, em 1983 e 2011, exerce posse sobre os bens; todavia, não há qualquer prova neste sentido.

Os documentos acostados à exordial não trazem qualquer elemento acerca do exercício da posse pelo Apelante.

O fato de pagar os impostos não comprova a posse. O Recorrente não trouxe qualquer documento que confirma a tese de que sempre cuidou das áreas, manteve limpa etc.

Aliás, nenhuma das pessoas arroladas pelo Apelante, todas ouvidas como informantes, foi capaz de corroborar suas assertivas. O Sr. José Rubens da Silva Farias, cunhado do Recorrente, embora tenha afirmado que
“muitas vezes”
quando o Apelante dirigia-se até Barra do Garças, “
passavam
” pelo local, declarou que sequer conseguiam localizar as áreas,
“porque era um matagal danado”
.

Assim, reitero: a prova da alegada posse não foi devidamente demonstrada, não há qualquer documento neste sentido e nenhuma testemunha confirmou a tese do Recorrente.

Ressalta-se ainda, que diferente do que quer fazer crer o Apelante, as testemunhas do Recorrido respaldaram o exercício da sua posse desde 2007, pois afirmaram que naquela época foram contratados pelo Apelado para derrubar área de cerrado para aragem, bem como para o plantio de sementes e recuperação de pastagens.

De igual modo, diversamente do que sustenta o Recorrido, o Apelado juntou Contrato de Compromisso de Compra e Venda dos lotes 02, 06, 08 e 12, todos da Quadra 08, firmado com a FAIGOM S.A. – Crédito Financiamento e Investimento, datado de 07/03/2007, com a ressalva de que na mesma data foi reconhecido firma da assinatura do representante da vendedora que, conforme a Declaração constante na página 230, do Id. 90530506, era credenciado pela empresa para representá-la na administração, transferências, negociações, assessoria, checagem de documentação, bem como compras e vendas dos imóveis situados naquele loteamento.

E mais: a citada Declaração está assinada por Fábio Aylton Casal Delrey,
pessoa que foi arrolada como testemunha pelo Apelante
, ouvida como informante, e que expressamente afirmou que não conhece o Recorrente, jamais realizou qualquer negócio com ele (Apelante), mas tinha ciência de que o Apelado se tratava de uma pessoa que teria comprado alguns terrenos na região e que fazia plantios.

Conforme se vê, embora o Recorrente tenha juntado aos autos os contratos de compra e venda dos imóveis em 1983 e 2011, não comprovou o exercício da posse e, de outro vértice, além de o Apelado trazer provas de que adquiriu a área em 2007, as testemunhas comprovam que ele (Recorrido) efetivamente esteve no exercício da posse desde aquele ano (2007).

Logo, conforme já exposto, a sentença não merece qualquer reparo, pois de acordo com o artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse e, neste caso, escorando-se no acervo probatório coligido, não há sequer indícios do preenchimento dos requisitos citados.

Conclui-se que competia ao Apelante, conforme reza o artigo 373, inciso I, do CPC, produzir prova suficiente do direito alegado, de sorte que se não o fez, outro caminho não resta a este apelo, senão o seu desprovimento.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a sentença invectivada.

Diante do desprovimento integral do recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021